Tribunal: TJES
Processo: 5000005-54.2022.8.08.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000005-54.2022.8.08.0005
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTA PEREIRA WERNECK 16694873778
RECORRIDO: FD DO BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FALHA NA OBRIGAÇÃO DE REPASSE DE VALORES. NARRA A AUTORA QUE EM NOVEMBRO DE 2021 REALIZOU CONTRATO JUNTO A REQUERIDA PARA OBTER ACESSO A MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO, OCORRE QUE APÓS REALIZAR DIVERSAS VENDAS, TOTALIZANDO R$1.533,50, NÃO RECEBEU O REPASSE DOS VALORES. NÃO OBTENDO ÊXITO NA RESOLUÇÃO POR VIA EXTRAJUDICIAL APÓS DIVERSAS LIGAÇÕES E ABERTURA DE PROTOCOLO, MOTIVO PORQUE ENTROU EM JUÍZO PARA PLEITEAR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, CONDENANDO A REQUERIDA PELOS DANOS MATERIAIS, PORÉM, JULGANDO IMPROCEDENTE OS DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA QUE HAJA PROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS, ARGUMENTANDO QUE HOUVE PRIVAÇÃO DE VALORES FINANCEIROS E A PRÁTICA DE ATO ILÍCITO O QUE JUSTIFICARIA A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA PELOS DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. VALE RESSALTAR QUE A RECORRENTE ENTROU COM O PROCESSO COMO PESSOA JURÍDICA, RAZÃO PELA QUAL OS DANOS MORAIS SOMENTE PODEM SER ENTENDIDOS DE FORMA OBJETIVA, QUAIS SEJAM, PELOS DANOS CAUSADOS À IMAGEM E HONRA DA EMPRESA PERANTE AO PÚBLICO E AOS SEUS PARCEIROS COMERCIAIS. NESSE SENTIDO, NÃO HAVENDO NOS AUTOS QUALQUER COMPROVAÇÃO DE QUE HOUVERAM TAIS DANOS, NÃO SE TORNA POSSÍVEL A CONDENAÇÃO PELOS DANOS MORAIS.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)